Tribunal: TJSP
Processo: 1065889-50.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"TÍTULO DE CRÉDITO – Duplicata mercantil – Títulos sem aceite e protestados – Hipótese em que a autora demonstrou a ausência de liquidez e exigibilidade das cártulas, emitidas com base na execução do contrato de empreitada – Emissão sem correlação com determinada parcela do serviço executado – Cláusula contratual autorizadora da emissão do título que, por si só, indica a impossibilidade de

Ementa:
"TÍTULO DE CRÉDITO – Duplicata mercantil – Títulos sem aceite e protestados – Hipótese em que a autora demonstrou a ausência de liquidez e exigibilidade das cártulas, emitidas com base na execução do contrato de empreitada – Emissão sem correlação com determinada parcela do serviço executado – Cláusula contratual autorizadora da emissão do título que, por si só, indica a impossibilidade de emissão de título de crédito para a cobrança – Precedentes deste E. Tribunal envolvendo relação contratual semelhante - Sentença mantida – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000620100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065889-50.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PERUZZO
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., é apelado SEI BARONESA DE
BELA VISTA EMPREENDIMENTO IMOBILARIO SPE LTDA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065889-50.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 47201 - S/A/V/R/R/R
2
VOTO No: 47201
APEL. No: 1065889-50.2015.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE : PERUZZO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA.
APDA

:
SEI
BARONESA
DE
BELA
VISTA
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
”TÍTULO DE CRÉDITO Duplicata mercantil Títulos sem
aceite e protestados Hipótese em que a autora demonstrou a
ausência de liquidez e exigibilidade das cártulas, emitidas com
base na execução do contrato de empreitada Emissão sem
correlação com determinada parcela do serviço executado
Cláusula contratual autorizadora da emissão do título que, por
si só, indica a impossibilidade de emissão de título de crédito
para a cobrança Precedentes deste E. Tribunal envolvendo
relação contratual semelhante - Sentença mantida Recurso
improvido.”
1) Insurge-se a apelante contra r.
sentença em que o MM. Juiz “a quo” julgou
procedente a ação declaratória de inexigibilidade
de débito e improcedente a reconvenção movida pela
apelada, alegando, em síntese que: deve ser
concedido os benefícios da Justiça gratuita; houve
prestação do serviços; os documentos apresentados
pela ré devem ser considerados; a cláusula 5.1.1
do instrumento deve ser observada; a duplicata tem
origem no saldo de 5% de cada nota fiscal , os
quais deveria ser pagos em razão do final da obra;
nos autos em apensa a apelada reconheceu o débito;
a
cobrança
funda-se
na
cláusula
5.1.1
do
instrumento; com o recebimento definitivo da obra,
a quantia passou a ser exigível; a apelada trouxe
aos autos documento que atesta sua situação de
devedora; há documentos hábeis a comprovar o
serviço prestado e medido ao qual corresponde a
cobrança dos valores prestados; não há impedimento
para que o valor de uma duplicata corresponda a
mais de uma nota fiscal; nos autos do processo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065889-50.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 47201 - S/A/V/R/R/R
3
1007397-50.2015.8.26.0008,
o
seu
direito
foi
reconhecido; a apelada não comprovou a existência
de defeitos no serviço de construção civil; a
apelada não notificou a apelante sobre as supostas
imperfeições; a apelada desistiu de produzir essa
prova, o que afasta a possibilidade da existência
dos vícios imputados; não houve prejuízo; em
relação ao passivo trabalhista, a ré não sofreu
prejuízos;
deve
ser
julgada
procedente
a
reconvenção.
Efetuou-se o preparo.
A apelada respondeu, afirmando que:
não aceitou a emissão da duplicata; o título não
expressa qualquer serviço efetivamente prestado; a
quantia referente a retenção somente seria devida
ao final da prestação do serviço após o abatimento
de
eventuais
prejuízos
e
constatações
do
cumprimento de todas as obrigações pactuadas, o
que não ocorreu; os serviços não tinham sido
iniciados quando o título foi emitido; a retenção
é ilíquida e a apelante foi responsável por danos
e despesas na obra BAORONESA, o que foi abatido no
final da obra; além das despesas extras ao final
da obra, está sendo demandada perante a Justiça do
Trabalho em relação à obrigações inadimplidas pela
apelante; houve emissão irregular do título; a
condenação na ação trabalhista implica na compensação e inexigibilidade do débito em
questão; a apelante não tem razão e caso análogo
já foi julgado pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo
conforme
apelação
no
1031475-26.2015.8.26.0100; a apelação mencionada
pela
recorrente
ainda
não
foi
julgada
definitivamente; a cláusula 9.2.1. não menciona a
obrigação de notificar.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065889-50.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 47201 - S/A/V/R/R/R
4
2) Não merece acolhimento o recurso.
A controvérsia existente nos autos
cinge-se a exigibilidade das duplicatas mercantis
nos valores de R$100.603,21 e R$1.223,26 com
vencimento em 03.06.2 015 referentes à parte da
prestação do serviço de empreitada na qual a ré-
apelante se obrigou ao “fornecimento de mão de
obra na execução de Infraestrutura, Superestrutura
de Concreto Armado e proteção coletiva em obra
localizada na Rua Baronesa de Bela Vista, no 389,
Congonhas, São Paulo”.
É fato incontroverso que os títulos
foram emitidos com base na cláusula 5.1.1. do
instrumento, que dispõe:
“A CONTRATANTE (apelada) reterá
5%
(cinco
por
cento)
dos
valores
previstos em cada um dos pagamentos
quinzenais,
a
título
de
caução
e
garantia pelos serviços prestados. O
referido valor será utilizado para correção de eventuais falhas, incorreções, imperfeições e
inconformidades da Obra que se façam
necessárias, bem como para quitar eventuais dívidas decorrentes de obrigações assumidas pela CONTRATADA
(apelante) neste instrumento e que sejam
cobradas
diretamente
da
CONTRATANTE
(apelada), sendo que em qualquer dessas
hipóteses, o saldo desse valor a ser
liberado
em
favor
da
CONTRATADA
(apelante) após emissão do Termo de
Recebimento Definitivo da Obra, nos
termos do item 9.3. abaixo.”(fls. 46)
Na visão da ré-apelante, apesar dos
problemas mencionados no laudo de fls. 22/38 e das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065889-50.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 47201 - S/A/V/R/R/R
5
condenações trabalhistas suportadas pela autora,
as quantias materializadas nas duplicatas em
comento são exigíveis e líquidas, pois concluiu a
obra objeto do contrato.
Entretanto, não é esta a conclusão a
que se chega.
Os indigitados títulos de crédito
são inexigíveis e ilíquidos.
A
emissão
das
cártulas
não
representou a prestação efetiva de um serviço ou
parcela dele, de modo que é impossível mensurar a
correspondência entre prestação e contraprestação.
Conforme lição de AMADOR PAES DE
ALMEIDA:
“Título eminentemente causal, tem seu
alicerce no contrato de compra e venda
mercantil ou na prestação de serviços.
Sem estes, como adverte Carlos Fulgêncio
da
Cunha
Peixoto,
é
inexistente.
Conquanto mantenha traços comuns com a
letra de câmbio, desta distingue-se por
ter a sua origem necessariamente presa a
um contrato mercantil disso decorrendo
sua natureza causal. Daí só admitir, com
relação ao sacador, as exceções que se
fundarem em devolução da mercadoria,
vícios,
diferenças
de
preços
etc.,
exceções, entretanto, jamais argüíveis
contra
terceiros...
...Contudo,
têm
admitido os tribunais a discussão da
causa debendi entre as figuras intervenientes principais, ou seja,
comprador e vendedor, fato esse, aliás,
plenamente aceito por Pontes de Miranda:
'Apenas entre os figurantes imediatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065889-50.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 47201 - S/A/V/R/R/R
6
isto é, entre os que estiverem em
contato,
no
negócio
subjacente,
é
possível trazerem-se esse e a sua causa,
ou só a causa, à discussão. O título não
deixou de ser abstrato. O processo é que
permite exceções de natureza pessoal ou
causal, como algo que emerge durante o
processo ou durante o exercício da pretensão'.” (“TEORIA E PRÁTICA DOS
TÍTULOS DE CRÉDITO” pág. 152 SARAIVA
1 997 São Paulo)
“In
casu”,
não
se
consegue
identificar com precisão qual a parcela do serviço
relacionado ao contrato de empreitada que foi
executado pela apelante. Acertadamente pontuou o
magistrado de que não há prova acerca da prestação
específica do serviço.
Inclusive, a própria cláusula 5.1.1.
do instrumento, analisada em abstrato, afasta a
exigibilidade e liquidez dos títulos em comento,
pois impõe condições para a sua emissão e uma
situação de inadimplemento contratual da própria
emitente!
Ademais, causa estranhamento a data
da emissão das cártulas (27.05.2013), as quais
foram emitidas antes da inicialização da obra
(05.12.2013).
Como a apelante pode emitir uma
duplicata antes mesmo de prestar o serviço e,
ainda, obter de forma líquida um saldo positivo do
seu próprio inadimplemento?
Outrossim,
não
há
liquidez
na
emissão das cártulas porque a autora-apelada
sofreu prejuízos como tomadora dos serviços.
Foi reconhecida sua responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065889-50.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 47201 - S/A/V/R/R/R
7
solidária no passivo trabalhista da apelante,
conforme
informado
no
processo
no
1054280-70.2015.8.26.0100 e o laudo de fls. 22 e
seguintes,
não
impugnado
especificamente
pela
apelante, atestou a existência de vícios na
execução da obra.
Em suma, não há segurança para os
títulos existirem, pois lhes faltam exigibilidade
e liquidez.
Consequentemente, e pelos mesmos fundamentos (desconhecimento do “quantum
debeatur”), a reconvenção não prospera.
Por fim, é importante ressaltar que
a prática comercial da apelante, na emissão de
duplicatas, já foi reputada como indevida neste E.
Tribunal:
“APELAÇÃO
AÇÃO declaratória
c/c pedido de indenização por dano moral
com pedido liminar de sustação de NOVO
PROTESTO
RECONVENÇÃO
EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO.
Analisando
detidamente os autos, verifica-se que de
um lado, a Apelada PERUZZO cobra valores
decorrentes da prestação de serviços
realizada; de outro, a Apelante SEI
BRIGADEIRO,
alega
que
deve
ser
descontado de tais valores cobrados
possíveis
responsabilidades
a
ela
atribuída em razão do não cumprimento de
obrigações assumidas pela Apelada PERUZZO, bem como, pelos prejuízos sofridos. Destarte, em razão da incerteza da existência ou não de
crédito, bem como, de seus valores, de
rigor a extinção da ação reconvencional.
RECURSO PROVIDO NESTE PONTO. SENTENÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065889-50.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 47201 - S/A/V/R/R/R
8
PARCIALMENTE
REFORMADA

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”(Apel.
no
1031475-26.2015.8.26.0100
38a C. de
Direito Privado Rel. Eduardo Siqueira
j. 07.11.2 017)
Dessarte, o caso é de manutenção da
r. sentença, mantendo-se os honorários fixados
ante o seu arbitramento no patamar máximo legal.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator